Tribunal: TJMT
Processo: 1025708-51.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025708-51.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETH MARIA DA SILVA - CPF: 429.723.291-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (APELANTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO – ALTO CUSTO NECESSIDADE COMPROVADA –OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do medicamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1025708-51.2020.8.11.0002, ajuizada por
ELIZABETH MARIA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município recorrente, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Sobre o mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela
Constituição Federal

ao estabelecer no artigo
196

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art.
60
,
§ 4º
,
I
, da
CR/88
), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos
16

a
19

da Lei nº
8.080
/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único.

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu:
“Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”

Assim, asseguro que é obrigação da parte Ré fornecer o tratamento requerido com a inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram suficientes para a convicção
“inaudita altera parte”
, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré.

Assevero que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito foi aduzido.

Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da
“res in judicium deducta”
.

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada (...)”
.

O
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
recorre
“arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva,
sob o argumento de que os medicamentos pleiteados se qualificam como de média e alta complexidade, excluindo a sua responsabilidade para custeá-los por lhe incumbir executar as ações de atenção básica
”
.

No mérito,
“
requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, no mérito, provido para reformar a sentença recorrida a fim de afastar a legitimidade passiva do apelante ou, subsidiariamente, julgar improcedente a pretensão inicial quanto ao Município, que não possui responsabilidade pelo fornecimento do fármaco pretendido
”
.

Contrarrazões (ID. 122802479).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso, cumprindo o direcionamento, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema 793 do STF.
(ID. 129548667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a recorrida,
ELIZABETH MARIA DA SILVA
, foi diagnosticada com
neoplasia maligna da mama, não especificada (CID C50.9), Estadiamento do Câncer: IIIC
, razão pela qual, necessita fazer uso dos medicamentos P
ertuzumabe 840 mg e Fulvestranto 500 mg
, conforme consta do laudo médico, firmado pela profissional, Dra. Maria Paula Batista, CRM/MT 11029 (ID. 122799964).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, determinando que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e o Estado de Mato Grosso, disponibilizem os medicamentos vindicados pela apelada.

Desta decisão, recorre o Município demandado.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização dos medicamentos não é de sua competência, porque são de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de medicamento, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade da paciente, quanto aos medicamentos postulados, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência da paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente,
ELIZABETH MARIA DA SILVA
, necessita fazer uso dos medicamentos, P
ertuzumabe 840 mg e Fulvestranto 500 mg
, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência da paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização dos medicamentos que não integram a Relação de Medicamentos do SUS, razão pela qual, não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Contudo, tais medicamentos apresentam um alto custo, e diante disso, tenho que, embora o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento dos medicamentos pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado, remeta-se ao juízo de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022